Tribunal: TJMT
Processo: 1008451-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008451-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MEZ 2 ENERGIA S.A. - CNPJ: 36.243.890/0002-90 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Inexistência de fato gerador do
icms
. Ilegalidade de apreensão como meio coercitivo de cobrança. Súmula 323/
stf
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1008451-51.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas com fundamento no TAD no 1172318-8, lavrado pela SEFAZ/MT durante transporte interestadual de materiais pertencentes à empresa MEZ 2 ENERGIA S.A. A impetrante sustentou que atua como prestadora de serviços de engenharia elétrica e que os bens apreendidos eram insumos destinados à execução de obras, sem finalidade de comercialização. O juízo de origem considerou a apreensão ilegal por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da
dialeticidade
; (
ii
) estabelecer se a remessa de bens entre estabelecimentos da mesma empresa configura fato gerador do ICMS; e (
iii
) determinar se a apreensão das mercadorias caracterizou sanção política vedada.

III.
Razões de decidir

3. O recurso atende aos requisitos formais exigidos no art. 1.010, III, do CPC, pois, apesar da redação genérica, apresenta impugnação substancial ao conteúdo decisório, especialmente quanto à aplicação da Súmula 323/STF e à legalidade do TAD no 1172318-8, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A remessa interestadual de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, sem transferência de titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, nos termos do art. 4o, V, da Lei Estadual no 7.098/1998, da Súmula 166/STJ e da tese fixada pelo STF no Tema 1099 da repercussão geral.

5. A apreensão fiscal de mercadorias, quando mantida após colhida a documentação necessária, configura meio coercitivo de cobrança de tributo, vedado pela Súmula 323/STF, por violar os princípios da legalidade e do devido processo legal.

6. O IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica à hipótese dos autos, pois pressupõe a ocorrência de operação
tributável, inexistente no caso de transferência interna entre filiais.

7. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para constituição e cobrança de créditos tributários, sendo inadmissível a utilização de retenção de bens como forma de coação indireta para pagamento de tributos.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 4o, V; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, ARE 1.255.885 RG (Tema 1099); STJ, Súmula 166; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.601.977/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
22.6.2020; TJMT, Apelação Cível no 1018136-87.2021.8.11.0041, DJE 28.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1008451-51.2024.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias
apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1172318-8, sob o fundamento de que o ato fiscal configurou meio coercitivo indevido de cobrança tributária, em afronta à Súmula no 323 do STF
.

Consta dos autos que
a empresa apelada,
sediada em São Paulo com filial em Jataí-GO, atua na construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, sendo consumidora final dos materiais empregados em seus projetos de infraestrutura energética.

A empresa impetrou mandado de segurança, relatando
que, durante o transporte de materiais de alta tensão para o município de Rondonópolis/MT, houve a retenção das mercadorias por agentes fiscais da SEFAZ/MT, sob a alegação de ausência de nota fiscal idônea que acompanhasse a operação.

Aduziu, entretanto, que não
pratica
operações mercantis sujeitas ao ICMS, pois os materiais são utilizados em suas próprias obras e não se destinam à revenda, motivo pelo qual
seria
indevida a autuação e a apreensão.

Sustentou que a medida fiscal caracteriza sanção política, proibida pela Súmula no 323 do STF (“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”). Requereu, assim, a liberação imediata dos bens apreendidos e a confirmação da liminar concedida
.

O Juízo de origem concedeu a segurança, reconhecendo que a retenção das mercadorias se prolongou além do necessário à verificação da irregularidade e teve finalidade coercitiva, configurando abuso do poder de polícia.

Destacou que, embora o IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 do
TJMT tenha reconhecido a possibilidade de apreensão em situações específicas
,
como ausência de documentação fiscal ou recolhimento do diferencial de alíquota, o caso concreto não se enquadra nessas hipóteses, pois a apreensão visou compelir o pagamento do tributo, e não apenas cessar uma infração material
.

Citou precedentes do próprio TJMT (Ap.
Cív
.
no
1018136-87.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
; Ag. Inst. no 1006101-24.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal) que consideram ilegal a retenção prolongada de mercadorias, e concluiu que a conduta fiscal extrapolou o limite da legalidade, devendo as mercadorias ser liberadas.

Determinou, portanto, que as autoridades impetradas se abstivessem de manter a apreensão como forma de coação e liberassem o trânsito dos equipamentos, sem prejuízo da cobrança regular do tributo pelos meios ordinários de execução fiscal.

A sentença foi isenta de custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, e submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório
.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs Apelação Cível (Id. 316230364), sustentando, em síntese, que o IRDR julgado por este Tribunal reconheceu a legalidade da apreensão de mercadorias em três hipóteses:

(i) ausência de documentação fiscal;

(
ii
) falta de recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e

(
iii
) não recolhimento do imposto em regime especial.

Alega que o caso dos autos
se enquadra na primeira hipótese, pois a mercadoria era transportada sem nota fiscal idônea, sendo legítima a atuação do Fisco.

Sustenta que o Termo de Apreensão e Depósito foi lavrado em estrita observância à legislação estadual (
arts
. 17, XIV, e 45, III, “i”, da Lei no 7.098/98, e art. 952 do RICMS/MT), inexistindo violação à Súmula 323 do STF, por não se tratar de sanção política, mas de ato de fiscalização preventiva destinado a cessar infração material e preservar a livre concorrência.

Argumenta que a apreensão constitui instrumento legítimo do poder de polícia tributária, exercido em prol do interesse público primário, com respaldo nos
arts
. 37, XVIII e XXII, e 145, §1o, da Constituição Federal, bem como no art. 78 do Código Tributário Nacional, sendo proporcional, adequada e necessária à repressão de condutas irregulares.

Defende que a súmula é aplicável apenas quando a apreensão é utilizada como meio coercitivo para cobrança de tributos pretéritos, e não quando se destina a coibir infração atual, como a circulação de mercadorias sem nota fiscal idônea.

Cita diversos precedentes do TJMT (Ap.
Cív
.
em
MS no 25.013/2009; Ag. Inst. no 24.275/2010; ED no 175596/2016; Ag. Int. no 138871/2016) reconhecendo a legalidade da apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal regular e a inaplicabilidade da Súmula 323/STF nessas hipóteses.

Ao final, o
provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1172318-8 e denegando a segurança impetrada pela MEZ 2 ENERGIA S.A.

A apelada,
em suas contrarrazões
, p
reliminarmente argui a inobservância do princípio da
dialeticidade
, sustentando que as razões recursais do Estado não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos da manifestação administrativa
.
Invoca o art. 1.010, III, do CPC, e a jurisprudência do STJ (
AgRg
no RMS 40.539/SP), para defender o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.

No mérito, requer a manutenção integral da sentença
, argumentando que
a apreensão foi utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo, o que afronta a Súmula 323/STF e o entendimento consolidado no próprio IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

Ressalta que a retenção excedeu o prazo necessário à verificação da irregularidade, configurando abuso de poder, e cita precedentes do TJMT (Ap.
Cív
.
no
1018136-87.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
) que reconhecem a ilegalidade da apreensão prolongada de mercadorias
.

Sustenta que a operação impugnada consistiu em mera transferência de materiais entre filiais, sem natureza mercantil, motivo pelo qual não incide ICMS.

Cita o Tema 1099 do STF (ARE 1.255.885 RG), que firmou a tese da não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como a Súmula 166 do
STJ, segundo a qual “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
.

Aduz que os materiais apreendidos não se destinavam à comercialização, mas à utilização direta nos empreendimentos de transmissão de energia, razão pela qual o auto de infração é indevido e inconstitucional.

Alega que foram apresentados aos fiscais documentos comprobatórios da aquisição anterior dos materiais pela filial de Goiás e nota fiscal de remessa sem caráter mercantil, demonstrando a inexistência de operação tributável.

Ao final, a apelada requer:

o não conhecimento do recurso, por violaçã
o ao princípio da
dialeticidade
,
subsidiariamente, o desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença que concedeu a segurança e determinou a liberação das mercadorias apreendidas

e, por consequência, o reconhecimento da inexistência de fato gerador do ICMS na operação de remessa entre filia
l.

O Ministério Público opinou pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Da preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse
modo, encontram-se preenchidos.

A empresa apelada, em contrarrazões,
alega houve
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, afirmando que o Estado se limitou a reiterar os
argumentos
da manifestação administrativa, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais do Estado de Mato Grosso apresentem estrutura genérica, é possível identificar, do seu conjunto argumentativo, impugnação substancial ao conteúdo decisório,
especialmente
quanto à aplicação da Súmula 323/STF e à legalidade do TAD no 1172318-8.

Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, o recurso deve conter a exposição dos fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da sentença. Todavia, o rigor formal não pode conduzir à inadmissibilidade do recurso quando seja possível compreender a divergência manifestada, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.601.977/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
22.6.2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de inobservância ao princípio da
dialeticidade
.

Mérito

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança no 1008451-51.2024.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD no 1172318-8, lavrado por agentes fiscais da SEFAZ/MT no transporte de materiais elétricos pertencentes à empresa MEZ 2 ENERGIA S.A.

A empresa impetrante narrou que atua no setor de construção e manutenção de linhas de transmissão e subestações de energia elétrica, sendo consumidora final dos insumos empregados em suas obras, sem exercer atividade de comercialização de mercadorias.

Durante o transporte interestadual de equipamentos e materiais de sua filial em Goiás com destino ao canteiro de obras em Rondonópolis/MT, a fiscalização estadual lavrou o termo de apreensão sob a justificativa de inidoneidade da nota fiscal e ausência de comprovação da regularidade tributária, exigindo o recolhimento de ICMS e multa como condição para liberação.

O Juízo de origem, contudo, entendeu que a retenção das mercadorias se prolongou além do necessário à verificação da irregularidade fiscal, assumindo caráter coercitivo para forçar o pagamento de tributo, o que contraria a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, e determinou a liberação dos bens.

Irresignado
, o Estado apelou, sustentando, em síntese: (i) que o caso se enquadra nas hipóteses admitidas pelo IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, especialmente por ausência de nota fiscal idônea; (
ii
) que não houve sanção política, mas exercício regular do poder de polícia tributária; e (
iii
) que a Súmula 323/STF é inaplicável.

A empresa apelada, em contrarrazões, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
, afirmando que o Estado se limitou a reiterar os argumentos da manifestação administrativa, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a inexistência de fato gerador do ICMS, pois se tratava de transferência de materiais entre filiais sem natureza mercantil, e reiterou a ilegalidade da apreensão como sanção política vedada.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a apreensão das mercadorias pertencentes à MEZ 2 ENERGIA S.A., formalizada por meio do TAD no 1172318-8, encontra respaldo no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 ou se configura ato coercitivo ilícito para cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323/STF.

Da natureza da operação – inexistência de fato gerador do ICMS

A documentação constante dos autos demonstra que a empresa apelada é prestadora de serviços de engenharia elétrica e que os materiais transportados se destinavam à execução de contratos de obras de infraestrutura energética
, e não à comercialização, como se confere das notas
contidas no Id 316229892, do Projeto Executivo de Instalação Id 316229883, do Termo de Transferência Id 31629882.

Em outras palavras, o transporte consistia em remessa de bens entre filiais da mesma pessoa jurídica, para utilização em suas atividades, sem transferência de titularidade.

Nesse caso
, constata-se a incidência da regra de não tributação prevista no art. 4o, inciso V, da Lei Estadual no 7.098/1998, que exclui a ocorrência do fato gerador do ICMS quando a mercadoria é utilizada pelo próprio prestador na execução do serviço contratado, sem que ocorra circulação jurídica ou transferência de propriedade.

“Art. 4o O imposto não incide sobre:

V -
operações
, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na referida
lei;”

Ainda, c
onforme a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça
,
“
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo
contribuinte
.”

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1099 (ARE 1.255.885 RG), cuja tese fixada estabelece:

“
Não incide ICMS sobre o deslocamento de bens de
um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados
distintos
.”

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1.099 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O deslocamento físico de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, sem transferência de titularidade, não configura circulação jurídica e, por conseguinte, não enseja a incidência de ICMS.

4. A jurisprudência do STF (ADC 49 e Tema 1.099) e do STJ (Súmula 166) reconhece que o simples deslocamento de mercadorias entre filiais do mesmo titular não constitui fato gerador do
imposto.
”

(N.U 1003314-06.2018.8.11.0007,
Câmaras Isoladas C
íveis de
D
ireito
Público, Jones G
attass
D
ias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16
.
10
.
2025)

Portanto, não há fato gerador de ICMS quando o deslocamento
da
mercadoria ocorre sem a transferência da propriedade ou a prática de ato mercantil.

No caso concreto, os materiais apreendidos eram destinados ao uso direto nos empreendimentos da própria empresa, inexistindo operação de venda ou circulação jurídica de mercadorias.

Logo, inexiste base legal para exigência de ICMS e, por conseguinte, carece de fundamento a lavratura do TAD no 1172318-8.

Da legalidade e dos limites da apreensão fiscal

É certo que a fiscalização tributária pode reter mercadorias temporariamente para verificação de eventual irregularidade documental. Contudo, uma vez colhidos os elementos necessários à apuração da infração, a manutenção da apreensão passa a configurar sanção política.

Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Súmula 323/STF).

A jurisprudência desta Corte é firme nesse mesmo sentido:

“Não obstante ser dever funcional do agente fiscal verificar a regularidade no transporte de mercadorias, não lhe é lícito reter os bens por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à apuração de eventual ilícito tributário. A manutenção da apreensão configura ato arbitrário e
ilegal.”
(TJMT, Apelação Cível no 1018136-87.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28
.
4
.
2023).

No caso, o próprio Termo de Apreensão e
Depósito
(
Id 316229890)
condicionou a liberação das mercadorias ao pagamento do tributo e da multa, o que revela seu caráter coercitivo e o desvio de finalidade do ato administrativo.

Da inaplicabilidade do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000

O IRDR julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal fixou a tese de que não há ilegalidade na apreensão de mercadorias quando o ato se destinar a coibir infração material continuada, desde que relacionada a
operação
tributável e não destinada à cobrança de valores pretéritos.

Contudo, o precedente pressupõe a existência de fato gerador do ICMS, hipótese que não se verifica no presente caso, em que se trata de remessa entre filiais sem natureza mercantil.

Aplicar o IRDR a situações de inexistência de fato gerador configuraria indevida ampliação do julgado vinculante, violando a
razão de decidir
do paradigma.

Ademais, a retenção perdurou mesmo após a comprovação documental de que os materiais eram destinados ao uso próprio da empresa, o que afasta o caráter fiscal preventivo e evidencia finalidade coercitiva.

Da configuração de sanção política e da violação à legalidade

A sanção política é toda medida administrativa que restringe o
exercício
de atividades econômicas ou direitos do contribuinte como meio de coagi-lo ao pagamento de tributo.

O jurista Hugo de Brito Machado leciona, com absoluta clareza, que o Estado não pode valer-se de expedientes indiretos ou coercitivos para forçar o contribuinte ao adimplemento de tributos, pois tal prática afronta os princípios constitucionais da liberdade de iniciativa e do devido processo legal.

(
Curso de Direito Tributário
, 41a ed., São Paulo: Malheiros, 2020, p. 173).

O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o tema, assim decidiu:

“
O Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção para constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em
atraso
.”
(STF, RE 413.782/SC, Pleno).

No caso, ainda que se admitisse a ocorrência de irregularidade formal, a Fazenda Pública dispõe de meios próprios e adequados para a constituição e cobrança do crédito tributário, por meio do lançamento e da execução fiscal, não podendo reter bens do contribuinte como forma de coação indireta.

Desse modo, d
emonstrada a inexistência de fato gerador do ICMS, a inaplicabilidade do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 e a natureza coercitiva da apreensão, resta evidenciada a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

A sentença recorrida aplicou corretamente os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais pertinentes, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025